Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Processo : 0721780-51.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 94695966 – no Processo de origem de n. 0720269-15.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear, em 5 dias, o fornecimento de medicamento antineoplástico domiciliar de uso oral, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante alega que a cobertura do tratamento medicamentoso domiciliar de câncer deve estar condicionada ao atendimento do Anexo II da Diretriz de Utilização (DUT) n. 64, bem como da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS e art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.656/98. Defende que, no caso, não é obrigatória a cobertura ao medicamento ALPELISIBE (PIQRAY – 300mg), pois a terapêutica não se configura como situação emergencial ou de urgência, tampouco consta no rol taxativo de procedimentos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR), tampouco existe previsão contratual para a pleiteada cobertura – ao contrário, há exclusão expressa de fornecimento de medicamentos para administração domiciliar (cláusulas 5.1. e 5.1.11 do contrato pactuado). Argui que a negativa da agravante se encontra encampada por meio da legislação pertinente, bem como o instrumento particular de contrato, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito. Aduz que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do CPC, não sendo possível a criação de obrigação contratual inexistente. Afirma que a manutenção da r. decisão agravada comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica. Ressalta a inadequação das astreintes arbitradas, vez que se trata de monta desproporcional, podendo oportunizar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, além de ter sido fixada para cumprimento em prazo exíguo. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão, assim como a exclusão das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer a redução ou limitação temporal da multa diária. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Conforme se depreende dos autos, a agravada, beneficiária no plano coletivo por adesão da agravante (id. 94674873 – no processo de origem), é portadora de neoplasia maligna da mama, receptor hormonal positivo, HER 2 negativo, estadiamento IV, com progressão metastática óssea, pulmonar e hepática, sendo identificada mutação PIK3 CA (CID C50), com prescrição à agravada de tratamento medicamentoso oral domiciliar com ALPELISIBE (PIQRAY – 300mg), associado à Fulvestrant, como segunda linha terapêutica antineoplástica oral para terapêutica de câncer (id. 94674876 – no processo originário). A partir do quadro clínico em tela, o médico assistente salientou (id. 94674891), in verbis: O Alpelisib é um inibidor da via PIK3 CA e estudo pivotal solo 1 mostrou que pacientes que possuem mutação desta via apresentaram sobrevida livre de progressão de cerca de 11 meses e taxa de resposta de 36 % comparados com 16% do grupo controle, ou seja, apenas com faslodex. O estudo bylieve analisou pacientes que já tinham feito uso em primeira linha de doença avançada com inibidor de ciclina associado a inibidor de aromatase, que é o cenário desta paciente, mostrando taxas de resposta semelhantes. Diante disto, considerando que a melhor terapia atual se trata de fulvestrant com alpelisib, reforço a indicação deste tratamento. reafirmando que caso a mesma não faça o tratamento padrão haverá reduçao em sua taxa de resposta ao tratamento com maior risco de progressão e morte pela doença. Resta claro que, caso o procedimento prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator